Tribunal: TJBA
Processo: 8006919-23.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006919-23.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAIO ERI OLIVEIRA SOARES Advogado(s): VERIDIANA DA SILVA CABRAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDIVÍDUOS CONDENADOS EM PRIMEIRO GRAU PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. REJEITADA. OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. PERMANÊNCIA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, CRFB/88. OCORRÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA HIPÓTESE – DISPERSÃO DE ENTORPECENTES NA RUA SEGUIDA DA TENTATIVA DE FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL DIANTE DA APROXIMAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 280, STF (REPERCUSSÃO GERAL) AO CASO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS IN CASU. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E IDÔNEOS. SUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO STJ SOBRE O ASSUNTO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA O CRIME ELENCADO NO ART. 28, LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DO INFRATOR CORRESPONDENTE A ALGUNS DOS NÚCLEOS PREVISTOS NO ART. 33, LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE DE DROGAS E PRESENÇA DE PETRECHO ESPECÍFICO (BALANÇA DE PRECISÃO) QUE DEMONSTRAM QUE OS ENTORPECENTES SE DESTINAVAM AO COMÉRCIO. INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE POSSE PARA USO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA que condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de nulidade por suposta violação de domicílio, suscitada sob o argumento de ausência de situação autorizadora ou justa causa para a busca e apreensão; (ii) verificar a suficiência do acervo probatório para manter a condenação por tráfico de drogas do apelante; e (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, considerando a quantidade de drogas e as circunstâncias da apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora as arguições permeiem a existência de uma atuação supostamente viciada dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, o recorrente não logrou êxito em comprovar em que medida houve excesso estatal no contexto de fundo. In casu, diante da existência de motivos que indicaram a prática da mercancia de entorpecentes (crime permanente), ancorado nas informações preliminares coletadas pela Central de Inteligência da PM, na dispersão de material entorpecente no chão após avistar a aproximação da guarnição, acrescida de fuga do agente para o interior de imóvel, tem-se que o ingresso domiciliar há de ser considerado válido e fincado em fundadas razões, em conformidade com o que dispõe o Supremo Tribunal Federal no tema n. 280 em Repercussão Geral. 4. No mérito, fazendo-se uma análise dos elementos probatórios que guarnecem cadernos processuais, observa-se que tanto a materialidade, quanto a autoria do crime de tráfico de drogas restou evidenciada pelos elementos probatórios constantes nos autos, em especial, o Auto de Exibição e Apreensão, os Laudos Periciais e as falas coerentes e harmônicas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante durante a instrução, as quais são consideradas como meio de prova válido desde que coerentes e harmônica com o contexto fático descrito na denúncia, como compreende a Corte Cidadã sobre o assunto. 5. O consumo pessoal explicitado no art. 28 da Lei 11.343/06 não se coaduna com o porte de “art. 28 da Lei 11.343/06 não se coaduna com o porte/armazenamento de “18,50g (dezoito gramas e cinquenta centigramas) de maconha, 10,10g (dez gramas e dez centigramas) de cocaína”, somadas à presença de balança digital e admissão informal de que se destinavam à venda de que se destinavam ao comércio, por isso, deve ser afastada a desclassificação pretendida pela defesa. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido, rejeitada a preliminar de nulidade aventada e, no mérito, não provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, XI; CPP art. 156; CP: art. 33, § 2º, "a", e § 3º, art. 59; Lei n. 11.343/06: art. 28, § 2º, art. 33, caput, e § 4º, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STF: RE 603.616/RO (Tema 280-RG); RE 1550772 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 22-09-2025; ARE 1548197 AgR, Relator(a): Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025; HC 254203 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025; STJ: REsp n. 2.051.930/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025; STJ: AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.11.2022; STJ: AR Esp 2.721.091/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ: AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024; STJ: AgRg no AREsp n. 2.712.959/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025; STJ: AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024; STJ: AgRg no HC 712395 SP, julgado em 16.08.2022; STJ: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025; STJ: REsp n. 2.056.203/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025; STJ: HC 598.051/SP; TJ-BA: Apelação: 80230461520238050080, Relator.: Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 03/07/2025; STJ: Súmula 630. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8006919-23.2024.8.05.0191, proveniente do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figura como apelante, Caio Eri Oliveira Soares e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer o recurso, rejeitar a preliminar aventada e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.